Tribunal: TJSP
Processo: 0088451-60.2014.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de mácula na decisão a ser sanada por meio dos embargos de declaração – Inocorrência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à pretensão defensiva, almejando a rediscussão da matéria por via diversa do julgamento colegiado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de mácula na decisão a ser sanada por meio dos embargos de declaração – Inocorrência de omissão, contradição e obscuridade no Acórdão – Argumentos colacionados que, em verdade, evidenciam descontentamento com o desfecho meritório do apelo, porquanto desfavorável à pretensão defensiva, almejando a rediscussão da matéria por via diversa do julgamento colegiado, o que lhe é vedado – Caráter infringente – Precedentes.
PREQUESTIONAMENTO – Desafia embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, somente as decisões que padecem de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não é o caso dos autos – EMBARGOS REJEITADOS